Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO DA QUILOMETRAGEM. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos.
2. A adulteração da quilometragem de veículo locado não configura lesão a bem personalíssimo, sendo incapaz de ensejar indenização por dano moral.
3. Apelo não provido.